Tribunal: TJES
Processo: 5015206-20.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015206-20.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CREVES AMANCIO DE SOUZA

RECORRIDO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PINHOS I I I

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO NOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da decisão que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Creves Amancio de Souza em face do Condomínio do Residencial Parque dos Pinhos III, na ação de execução de título extrajudicial. O embargante alegava impenhorabilidade de valores bloqueados, mas constatou-se que não havia bloqueio nos presentes autos. A sentença rejeitou os embargos, determinando o prosseguimento da execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na admissibilidade do recurso inominado, especificamente quanto à sua tempestividade, requisito objetivo essencial para o conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme verificado nos autos, o recurso inominado foi interposto fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 42 da Lei nº 9.099/1995. Sendo o prazo preclusivo, a apresentação tardia acarreta a preclusão temporal e impede a análise do mérito do recurso. Diante da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: "1. O prazo para a interposição do recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais é preclusivo, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/1995. 2. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, independentemente da análise de outros pressupostos de admissibilidade."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, art. 42,
caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015206-20.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CREVES AMANCIO DE SOUZA

RECORRIDA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PINHOS I I I

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO NOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da decisão que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Creves Amancio de Souza em face do Condomínio do Residencial Parque dos Pinhos III, na ação de execução de título extrajudicial. O embargante alegava impenhorabilidade de valores bloqueados, mas constatou-se que não havia bloqueio nos presentes autos. A sentença rejeitou os embargos, determinando o prosseguimento da execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na admissibilidade do recurso inominado, especificamente quanto à sua tempestividade, requisito objetivo essencial para o conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme verificado nos autos, o recurso inominado foi interposto fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 42 da Lei nº 9.099/1995. Sendo o prazo preclusivo, a apresentação tardia acarreta a preclusão temporal e impede a análise do mérito do recurso. Diante da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: "1. O prazo para a interposição do recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais é preclusivo, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/1995. 2. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, independentemente da análise de outros pressupostos de admissibilidade."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, art. 42,
caput.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por Creves Amancio de Souza contra o Condomínio do Residencial Parque dos Pinhos III, na ação de execução de título extrajudicial nº 5015206-20.2023.8.08.0048. O embargante alegou que valores bloqueados em sua conta, no montante de R$ 16.831,07, eram provenientes de seus rendimentos e necessários à sua subsistência, pleiteando a impenhorabilidade e o desbloqueio.

Contudo, verificou-se que não havia valores bloqueados nos presentes autos, mas sim em outro processo (nº 0013650-50.2018.8.08.0725), razão pela qual os embargos foram considerados inadequados. Tentativa de acordo em audiência foi frustrada, e o pedido de reunião dos processos foi indeferido.

No mérito, julgou-se improcedente os embargos à execução e determinou-se o prosseguimento da execução, com intimação da parte exequente para manifestação no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito.

Em razão disso, o exequente
interpôs recurso inominado
(ID 11967483) objetivando a reforma da decisão que rejeitou os embargos à execução.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, antes de apreciar o mérito recursal, é preciso fazer o juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente.

Nos termos do artigo 42, caput, da Lei nº 9.099/1995, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sob pena de não ser admitido. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede a análise do mérito do recurso.

Analisando o expediente dos autos em primeira instância, verifico que a parte recorrente tomou ciência da sentença de ID 11967479 em 31/10/2024, às 23h59min59s. Dessa forma, o prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do Recurso Inominado findou-se em 21/11/2024, às 23h59min59s. Todavia, o recurso somente foi protocolado no dia 22/11/2024, conforme registro no ID 11967483, portanto fora do prazo legalmente estipulado.

Cumpre destacar que o prazo para a interposição do recurso inominado é preclusivo, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/1995, de modo que, uma vez escoado sem a prática do ato, opera-se a preclusão temporal, impedindo a admissibilidade do recurso, independentemente da análise de qualquer outro requisito..

Diante da flagrante intempestividade, impõe-se o não conhecimento do Recurso Inominado, em razão da ausência de pressuposto objetivo indispensável ao seu processamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, reconheço a
intempestividade
recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO
interposto pelo Recorrente.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)